Tribunal: TJDFT
Processo: 0724211-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR OU TRANSPORTAR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA “BIS IN IDEM”. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANTIDO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo (artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) o afastamento da valoração negativa da conduta social e dos antecedentes; (iii) a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena; (iv) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição quando o acervo probatório evidencia, sem margem de dúvidas, que o réu utilizou veículo automotor, em proveito próprio, sabendo ou podendo saber, diante das circunstâncias do caso concreto, que tal veículo estava com as placas trocadas. Mantida, portanto, a condenação pela prática do crime tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
4. Cabível a majoração da pena base em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. A substituição de circunstância judicial reconhecida no cálculo da pena base, mantendo-se os fundamentos utilizados para sua valoração, configura mera correção por impropriedade técnica e não implica “reformatio in pejus". Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser reduzida a pena de multa.
7. Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, no caso em comento mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por tratar-se de réu reincidente e de maus antecedentes, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
8. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.